Tribunal: TJSP
Processo: 2244245-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Franquia. Tutela cautelar antecedente, proposta por franqueada, objetivando o direito de adquirir mercadorias da franqueadora, mediante pagamento à vista, mesmo pendente débitos relativos a anteriores aquisições. Decisão agravada indeferindo tal pretensão. Inconformismo. Acolhimento. Argumentação convincente. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Há probabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento. Franquia. Tutela cautelar antecedente, proposta por franqueada, objetivando o direito de adquirir mercadorias da franqueadora, mediante pagamento à vista, mesmo pendente débitos relativos a anteriores aquisições. Decisão agravada indeferindo tal pretensão. Inconformismo. Acolhimento. Argumentação convincente. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Há probabilidade do direito, pois a agravante se dispõe ao prévio pagamento das mercadorias que adquirir. Faculdade prevista contratualmente, mesmo em caso de inadimplementos outros, relacionados a anteriores aquisições de mercadorias. Risco de dano, porque a agravante necessita das mercadorias para as operações da unidade franqueada. Decisão reformada. Recurso provido.